Tribunal: TJPA
Processo: 0800680-64.2023.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800680-64.2023.8.14.0103

APELANTE: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ELDORADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS, ALDENIR PEREIRA AIRES

APELADO: GIDEONE DO CARMO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº: 0800680-64.2023.8.14.0103

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS

PROCURADOR MUNICIPAL:
FERNANDO SILVA PACHECO

APELADO:
GIDEONE DO CARMO DOS SANTOS

ADVOGADO:
ELISSON DE SOUSA ARAÚJO (OAB/PA nº 25.900)

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO PARA PACIENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. PREVALÊNCIA DO
DIREITO À SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que confirmou tutela antecipada, determinando ao MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS que providenciasse o retorno do paciente, via transporte aéreo, de São Luís/MA para seu município de origem, após a realização de tratamento fora do domicílio;

2. Alegação de a
usência de interesse de agir rejeitada. O cumprimento da obrigação não altera a necessidade de julgar a presente ação, para confirmar ou não o direito pretendido pela parte. Qualquer entendimento em contrário estaria violando o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário e o da Indisponibilidade do Interesse Público.

3. A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

4. O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) é um instrumento legal que visa garantir o acesso a tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas;

5. É obrigação do Estado fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa 'Tratamento Fora do Domicílio - TFD' e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas;

6. Comprovado nos autos a necessidade de transporte por via aérea dada a mobilidade reduzida do impetrante e a longa distância entre o município de origem e o local do tratamento. Direito líquido e certo configurado;

7.
Recurso desprovido
, nos termos da fundamentação. Em
reexame necessário
, sentença mantida.

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, e, em reexame necessário manter a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO
DE

APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS,
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
GIDEONE DO CARMO DOS SANTOS,
concedeu a segurança pleiteada.

Historiando o evento dos autos, na exordial, o impetrante relatou ser portador da patologia conhecida como Linfoma de Hodgkin, que lesiona a coluna torácica e causa compressão medular, resultando no quadro de paraplegia, razão pela qual realiza tratamento fora de domicílio, na Cidade de São Luís/MA, necessitando de transporte aéreo para seu deslocamento de retorno, conforme indicação médica, dada a longa distância e sua reduzida mobilidade o que inviabilizaria o transporte terrestre.

Foi deferida parcialmente a liminar, determinando que o impetrado, no prazo de 10 (dez) dias providenciasse o transporte aéreo para retorno do impetrante, com apoio de ambulância no trecho terrestre (Id. 19053031).

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença nos seguintes termos (Id. 19053069):

“(...)

11 – No transcorrer do processo não houve nenhum fato que pudesse ocasionar a modificação do entendimento exposto na decisão que deferiu o pedido liminar, razão pela qual a mesma deve ser confirmada nesta fase do processo.

(...)

19 – É entendimento jurisprudencial de que o cumprimento de liminar não gera perda do objeto, sendo imprescindível o julgamento do mérito, ainda que para confirmar a decisão liminar.

(...)

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA postulada pela parte impetrante, tornando definitiva a tutela liminar. (...)”

Inconformado com a sentença prolatada, o
MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS
interpôs o presente recurso de apelação (Id. 19053074).

Em suas razões, o representante do ente apelante defende, em suma, a ausência do interesse de agir, ante a perda superveniente do objeto, e a não comprovação do direito líquido e certo alegado pelo impetrante ao transporte via aérea para tratamento fora de domicílio.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

O autor

apresentou contrarrazões (Id. 19053077), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O processo veio à minha relatoria mediante redistribuição por prevenção ao Agravo de Instrumento nº 0809773-69.2023.8.14.0000 (Id. 19584173).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 19915442).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo desprovimento do recurso
(Id. 20021519)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária, e passo a proferir o voto.

A controvérsia gira em torno da análise da sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando que o Município de Eldorado dos Carajás providenciasse o transporte aéreo para retorno do paciente, da Cidade de São Luís/MA para seu município de origem, após a realização de tratamento fora de domicílio.

Inicialmente, no que concerne à alegação de ausência do interesse de agir e perda superveniente do objeto da ação, não merece guarida.

Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO.TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ENTES DA FEDERAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA

(...)

3- O atendimento da paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do ente federativo demandado. Precedentes do STJ. Preliminar de superveniente ausência de interesse processual rejeitada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800963-82.2018.8.14.0032 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ANTE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRETENSÃO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. A IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NÃO IMPLICA EM PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES E LEGALIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PRESTADO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO PELA PROMOÇÃO DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À ACESSIBILIDADE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800344-59.2020.8.14.0105 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela falta de interesse de agir ou perda superveniente do objeto, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia.

Quanto à inexistência do direito líquido e certo, também não merece acolhida a insurgência recursal.

Conforme dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009, o Mandado de Segurança visa proteger
“direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Para ser pleiteado em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, de modo a não merecer maiores investigações sobre o alegado e não comportar qualquer tipo de dilação probatória.

Portanto, há de se verificar se nos autos há elementos suficientes para caracterizarem o direito líquido e certo do impetrante em ter garantido pelo impetrado, ora apelante, o transporte aéreo para realização do tratamento fora do domicílio.

Acerca do tema, sabe-se que o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, através do Sistema Único de Saúde (SUS), o acesso a tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

O art. 4º da citada portaria é taxativo quanto à abrangência e cobertura do Tratamento aos pacientes e seus acompanhantes, incluindo entre as despesas permitidas pelo TFD as relativas a “transporte aéreo, terrestre e fluvial”.

Da análise dos autos, verifica-se restar comprovado que o impetrante foi diagnosticado com paraplegia espástica (CID G821), necessitando de tratamento periódico de reabilitação em centro especializado, conforme laudo Id. 19053029 – Pág. 1.

O formulário de evolução médica e o laudo médico para Tratamento Fora do Domicílio, devidamente assinados por médico do SUS, pertencente à junta médica do Departamento de TFD do Município de Eldorado dos Carajás, são claros ao atestar que o tratamento específico necessitado pelo paciente não está disponível na localidade (Id. 19053029 – Pág 1/2).

Por fim, tem-se o comprovante de realização do tratamento na rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, localizada em São Luís/MA, com indicação de retorno do paciente, também via aérea, justificado pela longa distância e restrição da mobilidade (Id. 19053029 – Pág. 5).

Há, portanto, nos autos, documentos suficientes para comprovar a necessidade e indicação médica de transporte do impetrante/apelado ser realizado por via área, por ser mais adequado às suas restrições de mobilidade.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social e preconiza como direito de todos, sendo dever da Administração assegurá-la mediante a adoção de políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF).

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

E, há muito, a jurisprudência reconhece que o tratamento fora do domicílio é direito líquido com respaldo no direito fundamental à vida e à saúde, advindo daí o dever do Estado de assegurá-los.

Senão vejamos a orientação do C. STJ:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SERVIÇO ÚNICO DE SAÚDE – SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO (LEI 8.080/90).

1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de admitir, em casos excepcionais como, por exemplo, na defesa dos direitos fundamentais, dentro do critério da razoabilidade, a outorga de tutela antecipada contra o Poder Público, afastando a incidência do óbice constante no art. 1º da Lei 9.494/97.

2. Paciente tetraplégico, com possibilidade de bem sucedido tratamento em hospitais da rede do SUS, fora do seu domicílio, tem direito à realização por conta do Estado.

3. A CF, no art. 196, e a Lei 8.080/90 estabelecem um sistema integrado entre todas as pessoas jurídicas de Direito Público Interno, União, Estados e Municípios, responsabilizando-os em solidariedade pelos serviços de saúde, o chamado SUS. A divisão de atribuições não pode ser argüida em desfavor do cidadão, pois só tem validade internamente entre eles.

4. Recurso especial improvido. (REsp. n.º 661.821/RS, 2.ª Turma, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ de 13/6/2005).

No caso em comento, pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do impetrante/apelado ao tratamento médico prescrito por profissional da saúde em centro especializado em reabilitação, e por conseguinte, inegável seu direito ao tratamento fora de domicílio e ao transporte que melhor se adeque à sua condição física.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.

MÉRITO
.
PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD).
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1. A questão em análise reside em verificar se há obrigatoriedade de o Ente Estatal prestar assistência saúde integral a pessoa com hipossuficiência de recursos, incluindo assim, Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

2. Preliminar de Perda do Objeto por Ausência de Interesse Processual. A satisfação da pretensão se deu por meio de concessão da medida liminar, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. A imposição ao Ente Estadual em providenciar o tratamento prescrito, necessário à manutenção da saúde do idoso, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

4. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da internação, através de Tratamento Fora do Domicílio – TDF, com a necessidade de realização do procedimento, conforme cópia do Laudo para solicitação de Autorização para Internação Hospitalar, inclusive com solicitação de UTI aérea, na qual consta que o impetrante é idoso, apresentando arritmia com risco de intercorrência grave.

5. Na esteira do parecer ministerial, segurança concedida. Medida liminar confirmada.

(TJPA, MSCiv 0843542-77.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Seção de Direito Público, julgado em 15/12/2021, DJe 17/12/2021)

Dessa forma, não merece reparos a sentença proferida, eis que comprovado o direito líquido e certo do impetrante em ter garantido seu transporte para tratamento fora de domicílio, por via aérea, uma vez que melhor se adequa às suas restrições de locomoção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, nos termos da fundação.

Em reexame necessário, mantenho a sentença por seus próprios termos.

É como voto.

Belém,
05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024